Tribunal: TJMT
Processo: 1022558-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1022558-68.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Benedito Basílio Leite de Paula
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se no ID n. 75058544 que, o Agravado pugnou pela extinção do presente recurso por perda de objeto, em face do trânsito em julgado de ação penal absolutória que discute os mesmos fatos, por ausência de provas.
Instado a se manifestar a respeito da pretensão do Agravado, em 9/7/2021, o Ministério Público Estadual destacou que a Lei n. 8.429/92 dispõe expressamente acerca da independência das instancias penal, cível e administrativa, ressaltando, ainda, que, o fato de ter sido absolvido em ação criminal pelo mesmo fato, sob o fundamento de inexistir prova suficiente à sua condenação, não é fator impeditivo de sua condenação no âmbito cível (ID n. 93702959).
Pois bem.
De início, ressalto que, o presente agravo de instrumento foi interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença transitada em julgado, que versa sobre a condenação do Agravado em decorrência da prática de improbidade administrativa e, inobstante a Lei Federal no 14.230, de 25/10/2021, tenha alterado a Lei n. 8.429/92, instituindo relevantes normas sobre os atos de improbidade administrativa, dentre elas a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador e a previsão de que a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), não se pode desconsiderar o disposto na Súmula 611 do STF, segundo a qual, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.
Nesse aspecto, sendo do Juízo da execução a competência para a eventual aplicação retroativa de lei mais benéfica nos processos que ostentam sentença transitada em julgado, não há como se conhecer, nesta instância revisora, do pedido formulado pelo Agravado no ID n. 75058544.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido formulado pelo Agravado no ID n. 75058544.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora